Tribunal: TJDFT
Processo: 0000654-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0000654-36.2019.8.07.0006 APELANTE: AGATHA GAMA CAVALCANTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Dalton Ribeiro Neves, advogado da apelante Agatha Gama Cavalcante, em petitório de ID 16619033, pugna pela dilação do prazo para apresentar as razões recursais. Informa que está em isolamento domiciliar com febre e dores de cabeça. Defiro de 5 (cinco) dias requerido. Intimações necessárias. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR